Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DECISÃO QUE ANALISA PRESCRIÇÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE DANO MORAL. CIÊNCIA DO DANO. LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA QUE VITIMOU O MARIDO DA SERVIDORA. CORMOBIDADES PSÍQUICAS SUPORTADA PELA SERVIDORA. NEXO CAUSAL COM O INCIDENTE. ACIDENTE EM SERVIÇO CONFIGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. PAGAMENTO DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. A formulação de pedido de compensação de valores apenas quando da interposição da apelação constitui inovação recursal.
2. A decisão interlocutória que analisa a prescrição possui natureza meritória, sendo, assim, recorrível por agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 II), o qual não foi interposto tempestivamente, operando-se a preclusão em relação à prejudicial. Precedentes.
3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e o IPREV/DF em causas previdenciárias, pois o ente público é o garantidor do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF (Lei Complementar Distrital 769/2008 4o § 2o), cabendo ao IPREV/DF apenas a sua gestão (Lei Complementar Distrital 769/2008 3o). Desse modo, a eficácia da sentença não depende da citação do IPREV-DF (CPC/2015 114).
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional na hipótese dano moral experimentado por servidor público em decorrência de acidente em serviço é a data em que o laudo pericial que atestou a incapacidade laboral foi elaborado, ou seja, quando houve a efetiva ciência do dano. Inteligência das Súmulas 230/STF e 278/STJ. Precedentes. No caso, considerada a data do laudo pericial que atestou inequivocamente a invalidez permanente da autora (29/09/2023), não há que se falar na prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em 05/11/2021, pois ausente o transcurso do quinquênio prescricional (Decreto 20.910/32 1o).
5. O art. 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, define acidente em serviço como “aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. No caso, ficou demonstrado pela prova pericial que as comorbidades psíquicas incapacitantes que acometeram a servidora possuem nexo causal com incidente sofrido por seu esposo que, ao dirigir-se à escola pública onde a autora era professora da SEE/DF, a fim de busca-la, sofreu tentativa de latrocínio dentro de uma das salas de aula (local de trabalho da autora), ocasião em que foi alvejado por disparos de arma de fogo, resultando em sua condição de paraplegia. Configurado, portanto, o acidente em serviço.
6. Comprovada por perícia judicial a incapacidade permanente da autora e a impossibilidade de readaptação para as atribuições do cargo de Professora, bem como a relação de causa e efeito entre as comorbidades psíquicas incapacitantes e o acidente em serviço ocorrido no local de trabalho (escola pública na qual a autora lecionava), deve ser concedida à servidora a aposentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais (Lei Complementar Distrital 769/2008 18 §§ 1o 2o 3o I).
7. A concessão judicial de aposentadoria por invalidez ao servidor, com proventos integrais, é devida desde a data da citação do réu. Inteligência da Súmula 576/STJ (“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”).
8. Caracterizam dano moral indenizável as comorbidades psíquicas incapacitantes para o trabalho suportadas pela servidora, em decorrência de acidente de serviço, que consistiu em incidente sofrido por seu esposo que, ao dirigir-se à escola pública onde a autora lecionava como professora da SEE/DF, a fim de busca-la, sofreu tentativa de latrocínio dentro de uma das salas de aula (local de trabalho da autora), ocasião em que foi alvejado por disparos de arma de fogo, resultando em sua condição de paraplegia irreversível.
9. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano e não implique em enriquecimento ilícito. No caso, mantida a condenação em R$ 25.000,00.
10. Rejeitou-se a preliminar de nulidade e a prejudicial de prescrição. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento à remessa necessária.